Tribunal: TJBA
Processo: 8001987-49.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001987-49.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

APELADO: CARLOS AUGUSTO DA CRUZ ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 916/STF.
DES
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Irará contra decisão monocrática que manteve condenação ao pagamento de depósitos do FGTS a servidor contratado temporariamente, sem observância das exigências constitucionais. O Município sustenta que o vínculo, de natureza administrativa, afastaria a incidência de tal verba.

II. Questão em discussão

2. Define-se se é devido o FGTS a servidor contratado de forma temporária e irregular, sem demonstração de lei municipal específica e sem comprovação da situação de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A Constituição da República (art. 37, II e IX) exige lei específica e comprovação de necessidade temporária de excepcional interesse público para validar contratações precárias.

4. O Município não comprovou a existência de lei local autorizativa nem a situação excepcional justificadora da contratação, impondo-se o reconhecimento da nulidade do vínculo.

5. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916/STF, a nulidade da contratação gera apenas o direito ao pagamento da contraprestação pelo período trabalhado e dos depósitos do FGTS.

6. O STF consolidou entendimento vinculante de que a verba é devida como medida de proteção mínima e para evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

7. O STJ, em igual sentido, editou a Súmula nº 466, assegurando o direito ao saque do FGTS em hipóteses de nulidade contratual por ausência de concurso público.

8. A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência obrigatória, não havendo fundamento para reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento: 1.
"A contratação temporária sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição é nula de pleno direito." 2.
"Ao contratado irregularmente são devidos apenas os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS, nos termos do Tema 916/STF."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140, Tema 916 da Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 466.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na
Apelação
8001987-49.2021.8.05.0109
,
em que é agravante
MUNICÍPIO DE IRARÁ
e agrava
do
C
A
RLOS AUGUSTO DA CRUZ ALMEID
A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des.
MANU
E
L CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça